Tribunal: STF
Processo: Rp 1182
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-25
Data de publicação: 1984-10-25

Ementa:
- TAXA DE RECUPERAÇÃO. REAPARELHAMENTO E ASSISTENCIA EDUCACIONAL.
- IMPOSIÇÃO TRIBUTARIA, COBRADA SOB A RUBRICA DE TAXA, EM RAZÃO DE
SERVIÇOS QUE, ALÉM DE NÃO EXISTIREM, NÃO CONSTITUIRIAM, SE
EXISTISSEM, EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA, NEM CORRESPONDERIAM A
UTILIZAÇÃO EFETIVA OU POTENCIAL DE SERVIÇOS PUBLICOS ESPECIFICOS E
DIVISIVEIS, PRESTADOS AO CONTRIBUINTE OU POSTOS A SUA DISPOSIÇÃO
(ART-18, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 7. E 18,
INCLUSIVE, DA LEI N. 713, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1983, DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.